Tribunal: TJBA
Processo: 8012794-16.2024.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8012794-16.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIEITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA ADOTANTE. SERVIDORA MILITAR ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO À LICENÇA GESTANTE. CONCESSÃO POR 180 DIAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença que concedeu a ordem à impetrante, que pleiteou a prorrogação de licença adotante inicialmente deferida por 120 dias, com fundamento no direito à licença de 180 dias previsto na legislação estadual. A sentença reconheceu o direito líquido e certo à prorrogação da licença por mais 60 dias, totalizando 180 dias, e foi submetida ao duplo grau obrigatório, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é direito da servidora militar estadual, na condição de adotante de recém-nascido, usufruir de licença maternidade pelo período integral de 180 dias, à semelhança do que se concede às servidoras gestantes e civis, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença adotante é espécie de licença maternidade e integra o rol de direitos sociais previstos no art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, aplicando-se tanto a gestantes quanto a adotantes, visando assegurar o cuidado e a formação de vínculo com a criança.

4. A Lei Estadual nº 6.677/94, com redação dada pela Lei nº 12.214/2011, garante expressamente às servidoras públicas estaduais — inclusive adotantes — o direito à licença de 180 dias, sem distinção quanto ao vínculo biológico ou ao cargo público exercido.

5. O regime jurídico especial da servidora militar (Lei nº 7.990/2001) não pode se sobrepor à norma estadual que garante o direito à licença adotante por 180 dias, tampouco afastar a incidência de normas constitucionais protetivas da criança e da igualdade entre servidores.

6. A adoção de recém-nascido encontra-se dentro do limite de idade legalmente estabelecido (até 1 ano), sendo, portanto, plenamente aplicável a licença de 180 dias prevista na legislação estadual.

7. O STF, no julgamento do Tema 782 (RE 778.889/PE), firmou entendimento de que é inconstitucional a diferenciação de prazos entre licença gestante e adotante, sendo vedada qualquer distinção em razão da idade da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A licença adotante constitui direito social com natureza equivalente à licença gestante, sendo assegurada sua fruição por 180 dias às servidoras públicas estaduais, inclusive militares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XVIII; 227, caput e §6º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei nº 6.677/94, arts. 154 e 157, com redação da Lei nº 12.214/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 778.889/PE, Tema 782 da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 1319025/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8012794-16.2024.8.05.0274
, em que figuram, como remetente, o

EXMº. SR.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, e, como interessados,
GRACIANE SOUZA RAMOS
, o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR

a sentença
em sede de Reexame Necessário, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)